Tribunal: TJMT
Processo: 0010213-12.2019.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010213-12.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ BENEDITO DA SILVA - CPF: 063.836.701-82 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010213-12.2019.8.11.0004

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CAPEMI/CAPEMISA - PECÚLIO POR MORTE – RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES CONTRATADAS - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por morte, porquanto tal contrato tem natureza de seguro e não de previdência privada porque, embora não tenha ocorrido o sinistro, a associada usufruiu da prestação do serviço na vigência do contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010213-12.2019.8.11.0004

APELANTE: LUIZ BENEDITO DA SILVA.

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNICA S.A.

Processo na Origem n.º 0010213-12.2019.8.11.0004

Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
LUIZ BENEDITO DA SILVA
contra sentença julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Restituição de Plano de Previdência Privada (Proc. n.º 0010213-12.2019.8.11.0004), proposta por
LUIZ BENEDITO DA SILVA
em desfavor de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNICA S.A.
.

SENTENÇA
: (ID 175025690 - Pág. 1) julgou improcedente a pretensão de restituição dos valores pagos com relação ao Contrato de Plano Idade Certa – Pecúlio com Acidentes Pessoais, materializado no contrato nº. 92517242 e seguro de acidentes pessoais nº. 15001419159, por expressa vedação contratual, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 175025694 - Pág. 1),
LUIZ BENEDITO DA SILVA
defende que é possível a restituição dos valores pagos a título de contribuição com o encerramento dos dois contratos
. Sustenta que a retenção dos valores somente é possível quando o negócio é desfeito pelo consumidor, sem culpa da incorporadora e, mesmo assim, não pode ultrapassar 20% dos valores pagos. Esclarece que em 2016 foi declarado inativo, o que equivale à invalidez permanente, logo faz jus ao recebimento dos valores. Argumenta que a cláusula que prevê a retenção integral dos valores pagos é abusiva e, portanto, deve haver a reforma da decisão para determinar a devolução dos valores pagos. Pugna pelo provimento do recurso para determinar a restituição dos valores pagas.

CONTRARRAZÕES
: (ID 175025698 - Pág. 1) suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010213-12.2019.8.11.0004

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A requerida, ora apelada, suscita a preliminar de inadmissibilidade do recurso, porque teria ferido o princípio da dialeticidade, uma vez que não ataca os fundamentos postos na decisão.

De fato, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão, porém no caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito para obter o seu intento, inclusive, com o expresso pedido de reforma da decisão, bem como os motivos de seu pleito recursal.

O simples fato de ter repetido os argumentos postos na contestação não tornam o recurso inválido e nem ofendem o princípio da dialeticidade.

No caso, o princípio da dialeticidade impõe à parte demonstrar sua contrariedade com a decisão proferida e indicar os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais busca a reforma da decisão, o que no caso aconteceu.

Assim, o recorrente indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da decisão, em outras palavras, expôs as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
LUIZ BENEDITO DA SILVA
contra sentença julgou improcedente a ação de Restituição de Plano de Previdência Privada (Proc. n.º 0010213-12.2019.8.11.0004), proposta em desfavor de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNICA S.A.
.

O autor celebrou com a requerida os contratos denominados
Contrato de Plano Idade Certa – Pecúlio com Acidentes Pessoais, materializado no contrato nº. 92517242 e Seguro de Acidentes Pessoais nº. 15001419159
, em 30/09/1999, cujos pagamentos mensais seriam descontados diretamente nos holerites do requerente (ID. 47445922 – Pág. 47/50).

Relata que adimpliu a contraprestação até dezembro de 2016 e, após essa competência, os descontos não puderam mais ser realizados por insuficiência de margem consignável, razão pela qual foi efetivado o cancelamento do contrato objeto da lide em março de 2017. A partir daí, requereu administrativamente o resgate dos valores pagos, porém a requerida se recusou a restituir-lhe os valores pagos a título de contribuição, razão pela qual propôs a presente ação.

A ação foi julgada improcedente e, por esse motivo, o autor recorre com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos.

Nos contratos de pecúlio, em caso de rescisão do contrato, seja pela declaração do contratante ou ainda pelo inadimplemento das parcelas mensais, como no caso, não tem o segurado direito à devolução dos valores da contribuição mensal feita, já que ficou o associado protegido por seguro (morte e/ou acidente) durante a vigência do contrato.

O contrato denominado Plano de Idade Certa é um contrato de pecúlio por morte. Vejamos trecho do contrato:

“Art. 3º - O PLANO DE IDADE CERTA estruturado em Regime Financeiro de Repartição Simples, assegura o pagamento de
pecúlio por morte do participante
ao(s) beneficiário(s) por ele indicado(s).

Parágrafo 1º - Devido a natureza do Regime Financeiro de Repartição Simples,
este plano não permite concessão de resgate, saldamento ou prolongamento, vez que a contribuição é destinada a custear apenas o risco de pagamento de benefício
.

(...)

Art. 29 –
Nenhuma restituição de contribuições pagas será feita ao participante cujo contrato seja cancelado
a pedido,
por atraso nas contribuições
ou por falsa declaração ou omissão na declaração feita na proposta de inscrição, e não lhe será feito qualquer pagamento a qualquer título, nem a beneficiário indicado”. (grifei - ID 175025688 - Pág. 298/299)

Portanto, não se deve confundir plano de pecúlio com plano de previdência privada. Neste, quando da rescisão prematura do contrato, o beneficiário faz jus à restituição dos valores pagos visto que não usufruiu de qualquer contraprestação, qual seja, o benefício previdenciário contratado. Por outro lado, no pecúlio por morte, mediante o pagamento de um prêmio, o segurado transfere para o segurador o risco pela ocorrência do sinistro.

Neste sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. PLANO DE PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE
. VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA.
CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. EX-ASSOCIADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. INDEVIDA
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não demonstrada a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à matéria impugnada em embargos de declaração, relativa a ocorrência de erro de fato e a contradição do julgado, pois foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.

2. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu que os planos de pecúlio por morte ou invalidez têm natureza securitária e não de previdência privada, sendo que suas contribuições não são passíveis de restituição, tendo em vista que houve a cobertura durante o período que durou o contrato, o qual foi descontinuado por falta de pagamento das contribuições mensais, para eximir a entidade de previdência da restituição reclamada, revelar-se-ia imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, não são passíveis de restituição os valores das contribuições por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes
.

4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.831.741/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção,
não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro
e não de previdência privada. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 871.405/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

No caso, não houve a contratação de plano de natureza previdenciária complementar, na medida em que se constituiu somente garantia de cobertura pelo falecimento do segurado (ID 175025688 - Pág. 298).

Portanto, os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco.

Embora não tenha ocorrido o sinistro, a segurada não deixou de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso.

Observa-se, ainda, que o cancelamento do contrato ocorreu em razão da falta de contribuição mensal, porquanto não foi possível manter o desconto previsto por falta de margem consignável, ou seja, o cancelamento se deu pela interrupção ocorrida no pagamento das contribuições mensais por culpa exclusiva do autor, que assumiu outros compromissos de modo a superar o valor máximo permitido, afetando assim o contrato firmado com a requerida.

O cancelamento é claro ao prever que o contrato será cancelado após o atraso no pagamento das contribuições por mais de noventa dias (Artigo 26 do contrato – ID 175025688 - Pág. 299)

Em que pese o apelante alegar que teria sido declarado inativo e que tal fato equivaleria à invalidez permanente, a previsão contratual não deixa dúvidas quanto aos sinistros cobertos, dentre os quais não figura a inatividade.

Observa-se, também, da leitura do regulamento que o objeto do contrato é o pecúlio por morte e não há previsão de outro tipo de benefício, que pudesse dar à autora a impressão de que se tratava de plano de previdência.

O outro contrato constitui seguro de acidentes pessoais, que em nenhum momento foi aventado nesse processo, de modo que não enseja pagamento de prêmio e nem restituição de valores.

Por fim, há que se ressaltar que restou demonstrado o cumprimento ao dever de informação, porque a cláusula que prevê a restrição encontra-se grafada em negrito e é de fácil compreensão, até mesmo para o homem médio.

Conclui-se, portanto, que nada há que reformar na sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições pagas.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo do autor, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023